Tribunal: TJES
Processo: 0003957-08.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003957-08.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003957-08.2022.8.08.0012
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES
Recorrentes: Paulo Henrique Franco Rodrigues e Andrey de Almeida Ferreira
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E IV, CP). FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP). TEORIA DA AMOTIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADAMENTE FIXADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que condenou Paulo Henrique Franco Rodrigues pelo crime de furto qualificado e Andrey de Almeida Ferreira pelos crimes de furto qualificado e falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três as questões principais: (i) a possibilidade de desclassificação do furto para a forma tentada; (ii) o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; e (iii) a absolvição de Andrey quanto ao crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consumação do furto qualificado está amparada pela teoria da amotio, uma vez que os bens subtraídos foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima.
4. A autoria e a materialidade do crime de falsa identidade, consistente na apresentação de nome falso durante abordagem policial, estão devidamente comprovadas nos autos.
5. Não se verifica a configuração da coação moral irresistível, pois não há prova de grave ameaça efetiva contra Paulo Henrique Franco Rodrigues.
6. A dosimetria das penas foi realizada de forma fundamentada e proporcional, observando os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento
:

O furto qualificado consuma-se pela aplicação da teoria da amotio, sendo irrelevante a posterior recuperação dos bens subtraídos.

A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova inequívoca de grave ameaça, o que não se verifica no caso concreto.

O crime de falsa identidade consuma-se com a atribuição de identidade diversa à própria, ainda que sem causar prejuízo ou obter proveito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 22, 29, 155, §4º, I e IV, e 307.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal, nº 0002362-94.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, j. 15.06.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003957-08.2022.8.08.0012

APELANTES: PAULO HENRIQUE FRANCO RODRIGUES E ANDREY DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme apresentei no Relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Franco Rodrigues
e
Andrey de Almeida Ferreira
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES (fls. 218/223v), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar:

Paulo Henrique Franco Rodrigues
, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Andrey de Almeida Ferreira
, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, e no artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
50 (cinquenta) dias-multa
, e
05 (cinco) meses de detenção
.

A defesa de
Andrey de Almeida Ferreira
(fls. 257/261) alega, em síntese, a insuficiência de provas para sua condenação pelo crime de furto qualificado, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, alegando que os motivos do crime não foram adequadamente valorados, bem como a revisão do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez, a defesa de
Paulo Henrique Franco Rodrigues
(fls. 270/281) sustenta que ele teria agido sob coação irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal, pleiteando, por isso, sua absolvição com base na exclusão da culpabilidade. Alternativamente, requer a desclassificação do delito para furto tentado e a fixação da pena no mínimo legal, considerando a confissão do acusado como fundamento para tal pedido.

Em contrarrazões, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença condenatória, alegando que não há elementos nos autos que justifiquem sua reforma.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos termos do ID 10956806, alinhou-se ao posicionamento ministerial, também opinando pelo desprovimento das apelações.

Dos fatos narrados na denúncia

Consta na inicial acusatória que, na madrugada de 10 de agosto de 2022, os réus invadiram um estabelecimento comercial localizado no bairro Campo Grande, Cariacica/ES, e subtraíram diversas mercadorias, consistentes em roupas fitness, mediante arrombamento da porta de entrada. Após o crime, foram interceptados pela Polícia Militar, próximo ao local dos fatos, com sacolas contendo os bens subtraídos. Durante a abordagem, Andrey de Almeida Ferreira teria fornecido falsa identidade aos agentes públicos, alegando ser outra pessoa.

FURTO TENTADO

Quanto ao pedido de desclassificação para furto tentado, não há respaldo nos elementos constantes dos autos. O crime de furto consumou-se no momento em que os bens foram retirados do estabelecimento e passaram à esfera de disponibilidade dos agentes. O fato de terem sido interceptados em flagrante posteriormente não descaracteriza a consumação do delito.

Neste caso, adota-se a
teoria da amotio
, que é uma das correntes doutrinárias utilizadas para determinar o momento consumativo desse delito. Essa teoria sustenta que o furto se consuma no instante em que o agente infrator consegue deslocar o bem da esfera de vigilância ou controle da vítima, mesmo que por breve instante, adquirindo a possibilidade de livre disposição sobre ele.

Sob a ótica da teoria da amotio, o crime se consuma no momento em que o infrator realiza a subtração do bem e consegue exercer um controle mínimo sobre ele, ainda que o objeto furtado seja recuperado logo em seguida pela vítima ou por terceiros. Não é necessário que o agente leve o objeto para um local seguro ou distante, bastando o rompimento da relação imediata da vítima com o bem.

FURTO QUALIFICADO

Com relação à autoria e à materialidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição de Andrey de Almeida Ferreira. Os testemunhos colhidos, bem como os documentos juntados aos autos, formam um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a demonstrar sua participação ativa no crime. A negativa de autoria apresentada em juízo está isolada e em contradição com o restante das provas, que confirmam sua responsabilidade no delito.

Neste caso, adequada a aplicação da teoria monista, conforme art. 29 do Código Penal, que assim dispõe:

"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade."

Da excludente de culpabilidade – coação moral irresistível

Paulo Henrique Franco Rodrigues alega ter agido sob coação moral irresistível, configurando a excludente de culpabilidade prevista no artigo 22 do Código Penal. Todavia, as alegações do recorrente não encontram amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Para o reconhecimento da coação moral irresistível, exige-se prova inequívoca de que o agente foi compelido, mediante grave ameaça, a praticar o ato ilícito, de modo que não pudesse resistir à pressão exercida. No presente caso, Paulo Henrique limitou-se a afirmar ter sido coagido por Andrey, mas não trouxe elementos que corroborassem essa versão, sendo que o próprio depoimento do coacusado negou a existência de qualquer intimidação, como bem ressaltou a Procuradoria em seu judicioso parecer.

Além disso, a narrativa apresentada não encontra respaldo nos testemunhos colhidos ou nos documentos dos autos. A participação ativa de Paulo Henrique no furto, bem como a ausência de qualquer conduta indicativa de resistência, evidenciam que agiu de forma voluntária e consciente. Dessa forma, não há como acolher a tese defensiva.

Da autoria e materialidade do crime de falsa identidade (art. 307, CP)

Em relação a Andrey de Almeida Ferreira, verifico que a prática do crime de falsa identidade restou devidamente comprovada. Durante a abordagem policial, o recorrente identificou-se como outra pessoa, conforme depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

A conduta configura o crime previsto no artigo 307 do Código Penal, que se consuma com a mera atribuição de identidade falsa, independentemente de prejuízo ou proveito próprio. Nesse sentido, os elementos probatórios constantes nos autos confirmam a prática delitiva, sendo inviável qualquer pleito absolutório quanto a esse ponto.

Da dosimetria da pena

Para Paulo Henrique Franco Rodrigues:

Na primeira fase, foi reconhecida a existência de maus antecedentes, justificando o acréscimo da pena-base para 02 anos e 04 meses de reclusão e 25 dias-multa. Não houve valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada.

Na segunda fase, não foram identificadas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, considerando a inexistência de causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida em 02 anos e 04 meses de reclusão e 25 dias-multa.

Para Andrey de Almeida Ferreira:

Na primeira fase, foi considerada a reincidência como circunstância judicial negativa, elevando a pena-base para 03 anos de reclusão e 30 dias-multa. A negativação foi devidamente fundamentada, em conformidade com os antecedentes criminais registrados nos autos.

Na segunda fase, a pena foi novamente aumentada em razão da reincidência específica, fixando-se em 03 anos e 06 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Na terceira fase, a causa de aumento prevista no §4º do artigo 155 do Código Penal foi corretamente aplicada, resultando na pena definitiva de 04 anos e 06 meses de reclusão, além de 50 dias-multa.

Pelo crime de falsa identidade, foi fixada a pena de 05 meses de detenção em regime inicial aberto, considerando a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

O concurso material foi aplicado corretamente, somando-se as penas, de modo que Andrey foi condenado à pena total de 04 anos e 06 meses de reclusão, 50 dias-multa e 05 meses de detenção.

Conclusão

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos por Paulo Henrique Franco Rodrigues e Andrey de Almeida Ferreira, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________